Tribunal: TJDFT
Processo: 0711257-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO. REACOMODAÇÃO EM VOO PRÓXIMO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO.

1.Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de dano moral arbitrado em R$ 3.000,00, para cada autor, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, que culminou com longo atraso para chegada dos recorridos ao destino final.

2. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que houve o cancelamento do voo doméstico de ida dos autores com destino a Maceió/AL no dia 12.09.2020, às 21h10, com remarcação somente para o dia seguinte às 19h30 (IDs 22680315 a 22680317). A empresa recorrente alega que voo sofreu alterações em razão da readequação da malha aérea fomentada pela pandemia, que reduziu o número de voos diários.

3. Em que pese as alegações da recorrente, trata-se o fato de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea, estando configurada a falha na prestação do serviço. Referido atraso modificou a programação contratada, fazendo com que os recorridos chegassem ao destino final com um atraso de mais de 22 horas.

4. Todavia, conquanto constatada a falha na prestação do serviço, culminando com a chegada dos autores ao destino final após longo atraso, não se verificou violação aos seus direitos de personalidade, porquanto, ainda que tenha sido a causa de aborrecimentos, não restou demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido. Consigna-se que a ocorrência de despesas extras e a perda de serviços anteriormente contratados configuram danos patrimoniais, não se confundindo com lesões à esfera moral dos indivíduos.

5. Portanto, o simples atraso não presume a ocorrência de dano moral. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se, “por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI).

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido de indenização, por dano moral. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.